Tribunal: TJDFT
Processo: 0725269-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DECRETO PRISIONAL NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO CAUTELAR FUNDAMENTADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão quando, no curso da instrução processual e após o encerramento da primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, surgiram os indícios de que o paciente seria o autor do homicídio, levando, assim, ao requerimento e à decretação da prisão preventiva.
2. Writ conhecido. Ordem denegada.